Tribunal: STF
Processo: ARE 1543104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 169, p. 1-9) assim ementado:



    “Tráfico - Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Réu surpreendido transportando mais de noventa quilogramas de cocaína em um caminhão. 



    Preliminares de nulidade rejeitadas - Falso testemunho do policial não verificado - O policial consignou não se recordar como aportou a denúncia anônima à equipe - Inexistência de violação do direito ao silêncio, eis que constou no depoimento do réu, em solo inquisitivo, que fez uso de seu direito de permanecer silente - Busca veicular devidamente autorizada pelo acusado. 



    Tráfico privilegiado - Aplicada na fração de apenas 1/6 (um sexto), proporção que restou acertada em razão da elevada quantidade de droga mais de 90 quilogramas de cocaína Prejudicada a análise de remessa dos autos para ANPP.



    Afastamento da pena de multa - Impossibilidade - Eventual insolvência do apelante deve ser discutida no Juízo das Execuções Penais. 



    Improvimento do recurso.” (eDOC 169, p. 2)



    Acolheram-se, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, “para sanar a omissão consistente no não enfrentamento da tese de remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferta de ANPP, com declaração de prejuízo da referida tese, ante o quantum da pena que excede o quadriênio.” (eDOC 173, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 178, p. 1-34), no qual se alegou que “o acórdão prolatado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violou diretamente o disposto no artigo 33, parágrafo 4º, 42 e 43, da Lei 11.343/06; artigo 28-A e 157, do Código de Processo Penal; artigo 44 e 342 do Código Penal; artigo 15 da Lei 13.869/2019, artigo 5º caput, inciso LXIII, e artigo 37 da Constituição Federal, e Súmula Vinculante 59.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 186, p. 1-33).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 194-195). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 200, p. 1-11), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 198, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.773.452/SP (eDOC 212, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 239-252). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 258, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente